Tribunal: TJBA
Processo: 8002378-07.2024.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002378-07.2024.8.05.0074 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): AGNELO BATISTA MACHADO NETO APELADO: ASSEIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO POR ALEGADO BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. VALOR EXECUTADO SUPERIOR A R$ 10.000,00 NO DATA DO AJUIZAMENTO. AUSÊNCIA DE PARALISAÇÃO PROCESSUAL POR MAIS DE UM ANO. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta pelo Município de Dias D’Ávila contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de interesse de agir, em razão do suposto baixo valor do crédito exequendo, com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024. 2 - Execução fiscal ajuizada em 07/03/2024 para cobrança de créditos referentes à Taxa de Fiscalização e Funcionamento, no valor de R$ 13.764,34, conforme certidão de dívida ativa, tendo sido proferido despacho citatório, sem expedição da carta de citação, e posteriormente extinto o feito após manifestação do exequente afastando o enquadramento da demanda no referido precedente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 - A questão em discussão consiste em saber se é legítima a extinção de execução fiscal com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024 quando (i) o valor da execução, no momento do ajuizamento, supera R$ 10.000,00; e (ii) não houve paralisação do processo por mais de um ano, sem citação do executado ou sem localização de bens penhoráveis. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 - O Tema 1.184 do STF autoriza a extinção de execuções fiscais de baixo valor, em observância ao princípio da eficiência administrativa, desde que respeitada a competência constitucional do ente federado e observados os pressupostos definidos no precedente e em sua regulamentação pelo CNJ. 5 - A Resolução CNJ nº 547/2024 condiciona a extinção à cumulação de requisitos objetivos, notadamente o valor inferior a R$ 10.000,00 no ajuizamento e a ausência de movimentação útil do processo por período superior a um ano. 6 - No caso concreto, o crédito exequendo supera o limite econômico estabelecido e não se verifica inércia processual apta a caracterizar desídia do ente exequente, razão pela qual se revela indevida a extinção do feito por ausência de interesse de agir. IV. DISPOSITIVO 7 - Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja assegurado o regular prosseguimento da execução fiscal. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002378-07.2024.8.05.0074, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE DIAS D’ÁVILA e apelado ASSEIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia para CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala de sessões,